Tribunal: TJSP
Processo: 1502087-61.2021.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO MINISTERIAL VISANDO AO RECONHECIMENTO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ARTIGO 40, INCISO III, DA LEI DE DROGAS – ACOLHIMENTO - Desnecessária, para a caracterização da referida causa de aumento, que o agente atinja os frequentadores dos locais descritos no tipo, porquanto a lei nada dispõe nesse sentido. Causa de aumento configurada. RECURSO DA DEFESA - PRETENDIDA A

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO MINISTERIAL VISANDO AO RECONHECIMENTO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ARTIGO 40, INCISO III, DA LEI DE DROGAS – ACOLHIMENTO - Desnecessária, para a caracterização da referida causa de aumento, que o agente atinja os frequentadores dos locais descritos no tipo, porquanto a lei nada dispõe nesse sentido. Causa de aumento configurada. RECURSO DA DEFESA - PRETENDIDA A REDUÇÃO MÁXIMA DA PENA, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 33, § 4o, DA LEI No 11.343/06 – PARCIAL ACOLHIMENTO - Sendo o réu primário e sem maus antecedentes e inexistindo provas de que se dedique à atividade criminosa, aplicável o disposto no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06. Contudo, tendo sido apreendida em poder do réu quantidade de drogas, revelando não se tratar de ínfimo e eventual traficante, adequada a redução da pena, com fundamento no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, no patamar de 1/3 – Recursos parcialmente providos, o da Defesa, somente para reduzir a pena em razão da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06 no patamar de 1/3 e, o do Ministério Público, para reconhecer a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei no 11.343/06.